Tribunal: TJES
Processo: 5019771-70.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas; Cerceamento de Defesa; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019771-70.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO FERRO CORADINI e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE E REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação Ordinária de Revisão de Processo Administrativo Disciplinar proposta por policial militar contra o Estado do Espírito Santo. O Estado apelou quanto à concessão da justiça gratuita e à ausência de fixação de honorários sucumbenciais. O autor apelou buscando a nulidade do PAD-RS nº 066/2019, instaurado para apurar conduta ocorrida fora de serviço, consistente em portar arma de fogo sob influência de álcool em evento público, cuja penalidade aplicada foi de dois dias de detenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita ao autor e se caberia fixação de honorários advocatícios;
(ii) estabelecer se o Processo Administrativo Disciplinar instaurado observou os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, de modo a afastar ou não a alegada nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça deve ser concedida àquele que comprova insuficiência de recursos, conforme art. 5º, LXXIV, da CF e art. 98 do CPC. A declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), somente afastável mediante prova em contrário, inexistente no caso.

A concessão da justiça gratuita não extingue a obrigação de pagar custas e honorários, apenas suspende sua exigibilidade por até cinco anos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

A sentença recorrida deixou de fixar o valor dos honorários sucumbenciais, o que impõe correção, fixando-se a verba em R$ 800,00, com exigibilidade suspensa.

Quanto à apelação do autor, o controle judicial de PAD restringe-se à legalidade e regularidade do procedimento, sendo vedado ao Judiciário adentrar o mérito administrativo ou reavaliar provas.

No caso, o processo disciplinar observou as garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, com citação do acusado, defesa técnica, interrogatório e oitiva de testemunhas.

Não comprovada a existência de prejuízo à defesa, incide o princípio
pas de nullité sans grief
, afastando-se a alegação de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Estado parcialmente provido. Recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita depende da demonstração de insuficiência de recursos, presumida verdadeira a declaração do requerente, salvo prova em contrário.

A gratuidade da justiça suspende, mas não extingue, a exigibilidade das verbas sucumbenciais, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar limita-se à verificação da legalidade e regularidade do procedimento, não alcançando o mérito administrativo.

Não há nulidade de PAD quando observados o contraditório e a ampla defesa, e ausente demonstração de prejuízo à defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LV e LXXIV; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, 98, § 3º, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.196.941/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 15.03.2011, DJe 23.03.2011; STJ, AgInt no AREsp 2.282.570/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.04.2024, DJe 17.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 0018161-17.2020.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 06.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 5000637-39.2022.8.08.0051, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 12.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 0021899-22.2019.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 09.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 5019771-70.2021.8.08.0024

APELANTES/APELADOS: EDUARDO FERRO CORADINI E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em razão da Sentença de ID 8492281, em que o MM. Juiz da Vara de Auditoria Militar da Comarca de Vitória julgou improcedente o pedido formulado por Eduardo Ferro Coradini na
Ação Ordinária de Revisão de Processo Administrativo Disciplinar
ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, com a condenação do Autor nos ônus sucumbenciais.

De plano, dadas as matérias abordadas no recurso, mister a apreciação do Apelo interposto pelo Estado (ID 8492338), em que impugna a concessão da justiça gratuita deferida à parte autora e a ausência de arbitramento do percentual devido a título de honorários.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta do art. 98 do Código de Processo Civil - CPC.

No caso em voga, em que pesem as alegações do Estado, os diversos documentos acostados pelo Soldado da Polícia Militar no ID 14558880, evidenciam a presença do requisito material previsto na Lei para concessão da gratuidade da justiça, isto é, a “
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” (art. 98 do CPC).

Ressalte-se que embora os subsídios percebidos pelo Apelado não possam ser considerados ínfimos ante a realidade financeira vivenciada por grande parte dos brasileiros, também não vislumbro poder econômico ou acervo patrimonial que justifique o indeferimento da benesse pleiteada, sendo mister frisar que “
Ao analisar a concessão do benefício, o magistrado deverá perquirir sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Isso porque, a fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente
” ( AgInt no AgInt no AREsp 1664505/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021).

Ademais, vale lembrar que se presume verdadeira a alegação do postulante de que não está em condições de arcar com as despesas processuais (§ 3º do art. 99 do CPC), o que denota mais um motivo para reforma da decisão recorrida, já que reforça não só a redação do § 2º do art. 99 do CPC, mas as assertivas acerca da provável insuficiência de recursos do Agravante.

Destarte, a concessão do benefício da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas e honorários, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê o § 3º do art. 98, do CPC:

§ 3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Aliás, quanto a este último ponto, cumpre mencionar que apesar de acertada a concessão da justiça gratuita na hipótese, verifica-se, lado outro, que, como bem salientado no recurso, o Julgador primevo deixou de arbitrar o valor devido a título de honorários sucumbenciais.

Nessa toada, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 8º, do Diploma Processual, fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais) a referida verba, suspensa a exigibilidade a teor do que preceitua § 3º do art. 98.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a Decisão recorrida, a fim de condenar Eduardo Ferro Coradini no pagamento de honorários sucumbenciais na quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) – suspensa a exigibilidade.

Na sequência, cumpre analisar o recurso interposto no ID 8492334, pela parte autora.

Extrai-se dos documentos que acompanham a inicial (ID 8492248) que, em 21/01/2019, por meio da Portaria nº 066/2019, a Seção de Polícia Administrativa e Judiciária Militar - SPAJM do 7º Batalhão de Polícia Militar - BPM autuou Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário - PAD-RS com o objetivo de apurar a conduta do ora Apelante, “
Por ter, durante o horário de folga, sacado a PISTOLA TAURUS
[...]
, durante o evento ‘Ib
iraçu Rodeio Show’, sendo abordado por policiais militares do 5º BPM, apresentando sintomas de embriaguez alcoólica. Os fatos teriam ocorrido no dia 25/09/2016
”. Ao final do PAD-RS, o policial em questão foi considerado culpado pela transgressão aos arts. 133, II, alínea “q” (“ter conduta incompatível com os princípios da hierarquia, ética e valores militares) e 143, II, alínea “b” (“embriagar-se ou apresentar-se em estado de embriaguez em público, independente de constatação médica, desde que visível o estado”), sendo-lhe aplicada a penalidade de 02 (dois) dias de detenção.

Requer o Apelante seja declarado nulo o referido PAD-RS ante a violação aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa (arts. 5º, LV, da CF c/c 155 do CPP), uma vez que a “
condenação do acusado no processo administrativo é fundamentada tão somente na Sindicância de Portaria nº 269/2016, ainda que seja uma peça não submetida ao contraditório e ampla defesa
”.

Acerca do tema em discussão, o Magistrado singular assim se manifestou na Sentença recorrida:

“[...] como bem se observa do Libelo Acusatório, houve inquirição de testemunhas, interrogatório do acusado e defesa prévia, sem que fosse juntada aos autos prova/fato novo que sustentasse sua absolvição. Desse modo, verifico que os elementos que fundamentaram a acusação obedeceram o critério do princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sem qualquer justificativa para declaração de nulidade daquele ato administrativo.

Destaque-se inicialmente que, em regra, o Poder Judiciário não pode intervir para substituir ou modificar a sanção imposta administrativamente, e nem alterar o conteúdo da decisão administrativa disciplinar militar, cabendo apenas analisar a legalidade do procedimento.

[...]

Da análise detida das alegações autorais, percebo que não há qualquer indicativo feito pelo Autor que lhe foi cerceado o direito de ampla defesa e contraditório nos autos do Processo Administrativo Disciplinar. Até porque o Autor foi intimado de todos os atos processuais e para defender-se, fez carga do Libelo Acusatório, da Sindicância e do PAD,
demostrando assim, ter acesso a todos os documentos necessários para exercer sua defesa em sua integralidade
, o que evidencia que foram respeitados os Princípios Constitucionais mencionados na inicial. Outrossim, inexiste qualquer evidência de algum prejuízo causado em razão da dita violação a princípios constitucionais.

[...]

O Autor foi submetido regularmente ao Processo Administrativo Disciplinar, tendo-lhe sido dada oportunidade de defesa e tendo a sua punição sido editada por autoridade competente, não há que se falar em nulidade passível de reexame pelo Poder Judiciário.”

Como bem mencionado pelo Julgador
a quo
, o controle judicial do processo administrativo disciplinar é restrito à regularidade do procedimento e à legalidade da penalidade aplicada, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Aliás, irretocável o ato judicial recorrido, haja vista que os fatos imputados ao Apelante foram narrados de forma precisa na Portaria que inaugurou o Processo Administrativo Disciplinar, indicando a conduta e as disposições legais infringidas, inexistindo qualquer impedimento para sua defesa.

Destarte, não se vislumbra a demonstração de prejuízo – o qual sequer foi indicado nas razões recursais –, pois o Apelante foi devidamente citado, recebeu o libelo acusatório, apresentou defesa prévia, assinada por advogado devidamente constituído nos autos, seu depoimento foi colhido nos autos, testemunhas foram ouvidas, foi elaborado relatório e seu Advogado apresentou defesa.

Acerca do tema os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA. NATUREZA INFORMATIVA E PRELIMINAR . INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A sindicância investigativa possui natureza meramente preliminar e informativa, destinada à apuração de fatos ou indícios de irregularidades, sem formalização de acusação ou aplicação de penalidade, razão pela qual não se exige a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa nesta fase.
2.
A Administração Pública pode converter a sindicância em processo administrativo disciplinar (PAD), momento em que as garantias constitucionais serão integralmente asseguradas, conforme o art. 5º, LV, da CF/1988 .
3. No caso concreto, a sindicância instaurada seguiu os trâmites legais e limitou-se à apuração preliminar de supostas irregularidades, sem aplicação de penalidade à autora, afastando-se a alegação de nulidade. 4. A prescrição administrativa não se configura, pois a sindicância foi instaurada dentro do prazo de 180 dias previsto no art . 192, III, da Lei Municipal nº 2.898/2006, e a abertura do procedimento interrompe o prazo prescricional, conforme disposição do § 3º do referido artigo. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00181611720208080048, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 06/02/2025)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO - LEGALIDADE DO ATO - PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE MITIGAÇÃO - INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – PROVA DO PREJUÍZO - VALORAÇÃO DAS PROVAS - VEDAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Precedente deste Eg. TJES. 2. Demonstrado que a apelante foi devidamente citada no processo administrativo disciplinar, apresentou defesa, foi notificada por outras 2 (duas) vezes, mas deixou de comparecer perante a comissão processante, assim como, novamente notificada para acompanhar diligência realizada pelos membros da comissão e para ter acesso ao relatório de tal diligência, deixou transcorrer in albis o lapso concedido, não há que se falar em mitigação do pleno exercício do seu direito de defesa. 3.
Eventuais nulidades ocorridas no âmbito do processo administrativo disciplinar devem ser examinadas sob a ótica do prejuízo à defesa da servidora,
o que não se evidencia no caso. 4. Consoante jurisprudência pacífica no âmbito do Colendo STJ é vedado ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, proceder à qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas nele constantes, ressalvada a existência de patente irregularidade ou ilegalidade dos atos nele praticados. Precedente deste Eg. TJES. 5. Recurso conhecido e improvido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000637-39.2022.8.08.0051, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 12/04/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO –

AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – REGULARIDADE – INVIABILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE A VALORAÇÃO PROBATÓRIA E PENALIDADE – ILÍCITOS DISCIPLINARES TIPIFICADOS – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – CONDUTAS TIPIFICADAS
–
PENALIDADE PREVISTA EM LEI – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. A
revisão judicial restringe-se à apreciação de vícios capazes de nulificar o PAD, sendo vedada a incursão no mérito administrativo para reapreciar o conjunto probatório ou alterar a penalidade imposta. Jurisprudência do STJ e do TJES.
2. A demissão imposta ao recorrente é ato administrativo vinculado, uma vez enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas que a lei comina a penalidade de demissão (art. 204, do Estatuto dos Policiais Civis do ES) não caberá à autoridade competente aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência ao princípio da proporcionalidade. Jurisprudência do STJ. 3. Vale mencionar o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (súmula 650) de que “autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei nº 8.112/90”, sendo que o dispositivo legal está reproduzido no Estatuto dos Policiais Civis do Estado do Espírito Santo (art. 204, inciso IX). 4. [...]. 8. Conclui-se pelo acerto da sentença impugnada que, ao constatar a inexistência de nulidades no processo administrativo disciplinar em questão, julgou adequada e proporcional a penalidade de demissão prevista para as transgressões imputadas ao recorrente pelo Conselho de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. 9. Recurso desprovido
. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0021899-22.2019.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 09/08/2023)
Sem grifos no original

Vale ressaltar ainda que a ausência de demonstração de efetivo prejuízo afasta a possibilidade de declaração de nulidade (princípio
pas de nullité sans grief)
, especialmente considerando que o processo administrativo disciplinar rege-se pelo princípio do formalismo moderado. Nesse sentido:

[...] III - A instrumentalidade das formas suplanta a tecnicidade e o formalismo exacerbado quando a verdade real desponta evidente,
ictu oli
, no processo judicial, e muito mais no âmbito do processo administrativo, cuja tônica é o informalismo moderado, no qual prepondera a aplicação da formalidade de maneira relativizada, suficiente a se concluir com base no seu conteúdo material, com respeito ao princípio da proporcionalidade (nas suas vertentes de necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito), devendo o seu conteúdo material sobrepujar o rígido formalismo, quando daquele se possa concluir com segurança pela legitimidade das decisões da Administração. [...] (AgInt no AREsp n. 2.282.570/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024)

Desse modo, não restando comprovada a existência de prejuízo à defesa, não há que se falar em nulidade do processo administrativo, no qual o Apelante foi ouvido e teve a oportunidade de apresentar defesa técnica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e, via de consequência, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em R$ 200,00 (duzentos reais) – suspensa a exigibilidade (art. 98, § 3º, do Diploma Processual).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar parcia
l provimento ao recurso de
apelação
interposto pelo Estado do Espírito Santo (Réu) e
negar provimento
ao recurso interposto pelo autor (Eduardo Ferro Coradini).